Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-66.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-66.2020.8.14.0009

APELANTE: PAULO VITOR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO VITOR LOPES DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). O recorrente sustenta insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito, ausência de laudo pericial quanto à qualificadora e requer a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a qualificadora do rompimento de obstáculo quando ausente prova pericial, mas presentes outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo conjunto probatório judicializado, especialmente pelo depoimento do policial militar que narrou de forma coerente e circunstanciada a dinâmica da ocorrência, corroborado pelo flagrante, pela confissão e pela recuperação do bem nas imediações do local do fato.

A jurisprudência admite a condenação com base em prova testemunhal colhida sob contraditório e coerente com os demais elementos informativos, não sendo imprescindível a apreensão da res furtiva com o agente nem o reconhecimento da vítima como provas exclusivas.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade da qualificadora esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova legalmente admissíveis, como o testemunho de agente público prestado em juízo e sem contradições relevantes.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar a prova oral como suficiente, desde que idônea e coerente, inexistindo hierarquia entre os meios probatórios, nos termos do art. 155 do CPP.

A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo não se aplicam quando há provas seguras e convergentes nos autos, aptas a afastar a dúvida razoável quanto à autoria e à qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por furto qualificado quando a autoria e a materialidade são comprovadas por prova testemunhal idônea, colhida em juízo sob contraditório e corroborada por outros elementos dos autos.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade possa ser demonstrada de forma segura por meio de prova oral firme, coerente e circunstanciada.

O livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar a prova oral como suficiente para a formação do juízo condenatório, desde que fundamentadamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 787.586/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

TJ-PA, Apelação Criminal 0811847-91.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 09.09.2024.

TJ-MS, Apelação Criminal 0913577-07.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 15.04.2024.

TJ-SP, Apelação Criminal 1500348-34.2022.8.26.0531, Rel. Mens de Mello, j. 26.08.2024.

TJ-DF, Apelação Criminal 0720192-34.2020.8.07.0003, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO VITOR LOPES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condena à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

O apelante, em suas razões de apelação, alega insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito, apontando que não houve apreensão do bem com o acusado, que a condenação amparou-se em depoimento isolado e indireto, e que não foi realizada perícia capaz de comprovar o alegado rompimento de obstáculo, sendo incerta a sua autoria. Postula a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da condenação, sustentando que o depoimento judicial do policial militar foi claro, seguro e suficiente para comprovar tanto a autoria quanto a dinâmica do crime, incluindo o rompimento do obstáculo.

O Parquet, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a idoneidade da prova testemunhal, especialmente quando prestada sob contraditório, e a possibilidade jurídica de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo na ausência de laudo pericial, desde que os demais elementos dos autos sejam convergentes.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por furto qualificado, com destaque para a alegada ausência de elementos robustos de autoria e materialidade, e à validade da qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecida sem perícia técnica.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Inicialmente, é incontroverso que o acusado foi detido por policiais militares instantes após os fatos, no mesmo contexto espaço-temporal da subtração. Embora não portasse mais a res furtiva no momento da abordagem, o bem subtraído — uma lixadeira — foi encontrado em via pública, nas imediações do local dos fatos.

O policial LAURO JOSÉ SANTANA OLIVEIRA, em depoimento judicial, descreve de forma circunstanciada e coerente toda a dinâmica da ocorrência, inclusive o método utilizado para ingresso no estabelecimento.

Embora a outra testemunha ouvida não se recorde dos fatos, o policial Lauro prestou o seu depoimento sob o crivo do contraditório, ausente de qualquer indício de má-fé ou contradição, convergindo com os demais elementos de informação, notadamente o flagrante, a confissão, o reconhecimento da vítima e a recuperação do bem móvel.

A jurisprudência admite condenações quando o depoimento em juízo se corroborada com os elementos de informação do inquérito:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP)– RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E POR DEPOIMENTO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - VALIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO . I -
Impositiva a condenação quando o conjunto das provas aponta induvidosamente no sentido de que o apelado praticou o fato delituoso a ele imputado, no caso o crime de furto, mormente em razão do reconhecimento extrajudicial pela vítima, a sua confissão policial, corroboradas por testemunho de guarda-municipal, tomado na fase inquisitorial e confirmado em Juízo e que mantém coerência com outros elementos de prova existentes nos autos.
II - Recurso provido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0913577-07.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024)

PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS . ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE . PROVAS INDICIÁRIAS. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA. REJEITADA . INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas colhidas nos autos, inclusive indiciárias, confirmam, com segurança, ter sido realmente a acusada autora do furto à residência descrito na denúncia . Inviabilidade do pleito absolutório. 2. No processo penal brasileiro vige o sistema do livre convencimento judicial fundamentado (artigo 155, CPP; art. 93, IX, da CF) pelo qual o julgador não está adstrito a meios de prova regulamentados ou hierarquizados em lei . Inexiste prova chamada ?tarifada?, com valor predefinido. 3. Não se nega valor probatório aos indícios ou provas indiciárias. A lei autoriza a respectiva utilização, sem lhes conferir menor valor que o das provas diretas . 4. Na hipótese de existirem duas qualificadoras para o delito, como no caso dos autos, de rompimento de obstáculo e de concurso de pessoas, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o delito e o emprego da outra como agravante, caso prevista em lei, ou até para aumentar a pena-base. Precedentes. 5 . APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-DF 07201923420208070003 DF 0720192-34.2020.8 .07.0003, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/03/2022)

Ementa: FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração. FURTO – autoria – confissão extrajudicial do réu corroborada pelo depoimento do policial Leomar - validade – confissão que aponta inclusive o local de onde subtraíra a televisão e ainda apresenta dinâmica para os fatos tal como narrado pela vítima - de rigor a condenação – sinceridade na confissão – provimento ao apelo ministerial. CONSUMAÇÃO – furto – inversão na posse da res. PENA – primeira fase – pena base no mínimo legal – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão – sem reflexos na pena porque no mínimo legal – Súmula 231 do STJ – ausentes causas de aumento ou diminuição - substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade - regime aberto . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003483420228260531 Santa Adélia, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 26/08/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024).

Quanto à alegação de ausência de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, admite-se a substituição da prova pericial por prova testemunhal idônea, quando tecnicamente inviável a perícia ou quando a dinâmica do fato restar suficientemente delineada por outros meios seguros.

No caso, a prova oral produzida atende a esse critério, tendo sido prestada com riqueza de detalhes e sem controvérsia relevante, sendo juridicamente suficiente para a manutenção da qualificadora, sobretudo diante da ausência de impugnação substancial a seu teor.

A jurisprudência comunga desse mesmo entendimento, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA . ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE . 1.
Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas
. 2. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE . CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA . REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art . 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n . 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2.
In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte . Pr
ecedentes.3. O furto de bem utilizado pela comunidade (televisão de unidade básica de saúde) revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista a conduta atingir, ainda que de forma reflexa, maior número de pessoas com a prática delitiva.4 . A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de circunstância judicial desfavorável , sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa.5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 70, DO CPB . ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA . DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA . PLEITO EQUIVOCADO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado à declaração da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação .
2. Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal e a palavra das vítimas
. 3. O pleito de afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva se mostra equivocado, eis que a majorante aplicada pelo Juízo sentenciante foi a do concurso formal de crimes, que se encontra imune de correções, pois o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio da loja da vítima Oziel e da casa da vítima Michele, que ficavam no mesmo terreno . Desta feita, cometendo dois crimes de furto, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 09 de setembro de 2024. Desa . VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08118479120228140401 22139281, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, não se vislumbra vício capaz de comprometer a higidez da sentença recorrida, tampouco subsiste fundamento idôneo para o afastamento da qualificadora.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026